Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-26.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR INFRAÇÃO À CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E DESPESAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS. SÚMULA 5 DA TUJ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. VALOR DE ALÇADA OBSERVADO. SENTENÇA CASSADA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO HOMOLOGADA.
1. A Súmula n.o 5 da TUJ uniformizou o entendimento de que “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação”. (Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Ata de Julgamento publicada no DJe de 28/08/2018, págs. 672/684.)
2. Na hipótese, o Juízo de origem extinguiu o feito sem mérito por entender incompetente o Juizado Especial para o julgamento de ação proposta por condomínio residencial para a cobrança de R$ 931,04 referentes à multa por infração à convenção do condomínio (uso indevido de vaga de garagem) e à despesa condominial extraordinária (localização de vazamento de água). A sentença consignou que “a requerente não visa a cobrança de taxas condominiais, mas reparação de dano de natureza diversa (multa), estando, portanto, em desacordo com a tese firmada pela Turma de Uniformização, cujo conteúdo deve ser interpretado restritivamente”.
3. Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ firmou o seguinte entendimento: “4. A teor do disposto no art. 3o, II, da Lei 9.099/95, o Juizado Especial é competente para o julgamento das ações que, no revogado Código de Processo Civil de 1973, submetiam-se ao procedimento sumário (art. 275, II, do CPC/73), aí incluindo a ação de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. 5. Conquanto a cobrança de cotas condominiais instituídas por condomínio formal não se confunda com a cobrança de taxas de manutenção de áreas comuns instituídas por associação de proprietários de loteamento fechado, ambas as hipóteses apresentam semelhança tal a exigir a aplicação da mesma razão de decidir quanto à fixação, em abstrato, da competência. (...)” (RMS n. 53.602/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/6/2018.)
4. No mesmo sentido já decidiu esta Terceira Turma Recursal: “7. Indubitável que tal inclusão visou possibilitar o acesso dos condomínios ao microssistema dos Juizados Especiais, beneficiando-os com a resolução de demandas de maneira mais simples e célere. Nesse caminho, considerando que a condição imposta para adequar a competência se limita ao valor de alçada, e sopesando que a cobrança das multas por descumprimento de infração às normas do condomínio é, por vezes, feita juntamente com as taxas condominiais, não se vislumbra razão, que se alinhe com o princípio da eficiência, para justificar a imposição do ajuizamento de ação de cobrança perante o juízo cível. 8. Portanto, forçoso concluir pela competência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda em apreço”. (Acórdão 1902212, 0709829-92.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 15/08/2024.) Outro precedente: (Acórdão 1424784, 0718377-53.2021.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 31/05/2022.)
5. A competência para o processamento da presente demanda é, pois, dos Juizados Especiais.
6. A parte ré desistiu parcialmente de seu recurso no que tange à cobrança da multa pelo uso indevido da garagem (ID 77546015 - Pág. 2, 77546018 e 77546019), pedido que deve ser homologado.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para declarar a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda. Homologada a desistência parcial do recurso e determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito quanto à cobrança de despesas condominiais extraordinárias com localização de vazamento de água. Relatório em anexo.
8. Sem custas ou honorários.